Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743164-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLAIRTON ALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência a parte CLAIRTON ALVES PEREIRA da petição de Id. 43765067. Após, aguarde-se o decurso do prazo recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito